Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74021878, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios expedidos em favor dos sucessores do substituído SERGIO PAULO SILVA. No ID: 74321344, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, declaro extinta a execução em relação aos sucessores do substituído SERGIO PAULO SILVA (SILVIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA; PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA; PAULO RICARDO DE ARAUJO SILVA; JOAO GABRIEL DE ARAUJO SILVA; KARLA RAQUEL DE ARAUJO SILVA) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 74321344). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 4 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR